Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO INTERPOSTA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APREENSÃO DE BEM DE TERCEIRO. INCIDENTE DE EMBARGOS DE TERCEIRO MANEJADO E DECIDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ATO OMISSIVO CONTINUADO. EXISTÊNCIA DE VIA PROCESSUAL ORDINÁRIA EM CURSO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO NOS AUTOS DE ORIGEM APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o processamento do mandado de segurança criminal por ausência dos pressupostos de admissibilidade.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se o mandado de segurança foi manejado adequadamente, tendo em vista a existência de recurso próprio cabível contra a decisão que rejeitou os embargos de terceiro e o prévio manejo do incidente processual pertinente; (ii) verificar se houve decadência do direito à impetração, considerando o transcurso de mais de cento e vinte dias desde o ato apontado como coator; e (iii) apurar se a manutenção dos efeitos da decisão judicial no tempo configura ato omissivo e continuado apto a afastar o prazo decadencial.
III. Razões de decidir:
3. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal. O recurso cabível, qual seja, apelação criminal, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, não foi interposto.
4. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, tanto para a hipótese de apreensão quanto para a de sequestro de bem de terceiro de boa-fé, o Código de Processo Penal previu incidentes aptos a demonstrar a forma de aquisição do bem, de modo que o emprego imediato do mandado de segurança não se mostra normalmente possível.
5. O mandado de segurança contra ato judicial somente se admite, em caráter excepcional, quando presentes teratologia ou flagrante ilegalidade. No caso, a decisão que rejeitou os embargos de terceiro está fundamentada na subsistência de dúvidas quanto à titularidade e à vinculação do bem à investigação criminal, o que não revela ilegalidade patente e evidencia a necessidade de dilação probatória incompatível com a via estreita do writ.
6. O ato coator é a decisão que rejeitou os embargos de terceiro e manteve a constrição, proferida em 23-fevereiro-2024. A simples permanência de seus efeitos no tempo não o transforma em omissão continuada para fins de afastamento do prazo decadencial de cento e vinte dias previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.
IV. Dispositivo:
7. Agravo interno desprovido.